Tribunal: STF
Processo: RHC 194111
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.35) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - O pleito de absolvição do crime de furto qualificado esbarra na impossibilidade de se proceder a exame aprofundado do acervo probatório. Ou seja, o exame dos pleitos mencionados exigiriam reabertura da dilação probatória, adiante-se, já amplamente realizada na instância de origem. III - Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados por uma das testemunhas, a qual foi coerente e uníssono em descrever as características do agravante, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. IV - Acerca da substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direito, o art. 44, § 2 o , do Código Penal dispõe que, "Na condenação igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a 1 (um) ano, a penaprivativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos ". V - Na hipótese, inexiste qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo writ, uma vez que o paciente detém circunstâncias judiciais desfavoráveis, fundamentos que justificam a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em consonância com o disposto pelo art. 44, inciso III, do Código Penal. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.28)



    Busca-se em suma a absolvição do paciente, condenado à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155 do CP, por ausência de provas suficientes para condenação, já que a autoria delitiva restou assentada unicamente em prova inquisitorial. Subsidiariamente, caso o pedido principal não seja acolhido, pugna pela reforma na dosimetria da pena, a fim de que seja computada a atenuante da menoridade relativa, bem como substituída a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica.



    Com efeito, assiste razão ao recorrente ao asseverar que “o decreto sancionatório do paciente se baseou em prova colhida exclusivamente na fase policial, restando violado o art. 155 do CPP”, porquanto a única testemunha que reconheceu o paciente foi ouvida apenas na fase extrajudicial, “não havendo, portanto, prova produzida em contraditório judicial para sustentar a condenação.”



    Efetivamente, da leitura da sentença emanada em 1° grau e também do acordão exarado pelo TJSC, depreende-se que a autoria delitiva, in casu, não restou seguramente demonstrada, cumprindo ressaltar que, em situações tais a insuficiência probatória milita em favor do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo.



    A fim de melhor contextualizar o caso em análise, transcrevo a seguir trecho da fundamentação utilizada, em 1° grau e também em 2° grau, ao manter a condenação do ora recorrente:



    “A autoria, de sua vez, por tudo o que foi colhido nos presentes autos, repousa com clareza sobre o acusado, estando evidenciado que o réu se deslocou até a residência da vítima e lá, mediante união de esforços e desígnios subtraiu o bens da vítima. 



    (...)



    Em Juízo, a vítima corroborou as alegações anteriormente apresentadas: 



    "(...) O caso é que tem um rapaz que para comigo lá na casa e ele se acidentou, caiu da porta do caminhão e nós estávamos em Lages cuidando dele, porque ele trincou a quinta vértebra e daí nós tava cuidando dele lá, tanto eu quanto a minha esposa e esse senhor cuidava da casa ali, dormia a noite ali dentro da casa, pessoa conhecido da gente né, no outro dia eles me ligaram dizendo que tinha sido assaltada a casa, que aconteceu isso, isso e aquilo e daí nós viemos de lá, viemos já fazendo a coisa pra ver o que que tinha faltado né, ... Notebook, foi acho que uns três, cinco litros de whisky, eu tinha duas latinhas de moeda, foi também e eles já tinham esticado um lençol em cima da minha cama e já tinha alguns pertence nosso em cima da cama também, ... Uma correntinha, dinheiro não, só aquelas moedinhas, as duas latinhas de moedas, ... Naquela época ali, tinha os vizinhos que eles "tavam" ali na casa do vizinho, o vizinho conhecia eles, daí que eles disseram que tinha sido o fulano, fulano, ... Foi arrombada, ... Ele pulou o muro da frente e veio ali, eu tenho um parreiral atrás da casa, daí tem a janela assim do lado, mas dentro do meu terreno né e ele foi lá e pegou a chave de fenda, alguma coisa e estourou a janela, a janela minha lá tem a parte da frente que é uma treliça que eles dizem e a janela tava fechada, tava toda as duas chaveada, ele deve ter sido com uma chave de fenda, não sei o que, estourou as duas fechaduras, ... É eu também tinha cofre, mas lá não foi mexido, ...Eles entraram ali, mexeram nas roupas, daí saíram dali foram num, eu tenho lá um barzinho na sala, ele acho que pegou uns três, quatro litros de whisky, ... O cofre é dentro de uma escrivaninha lá, então ele pegou o litro de whisky, não sei se eu tinha três ou quatro ali que já era muito antigo, ele levou aqueles litro de whisky, e daí desceu lá em baixo, tinha no meu escritóriozinho que eu trabalho ali, eu tinha duas latinhas de skol de moedinha, daí ele pegou aquilo ali, daí o senhor viu né, ... Aqueles litro de whisky que a gente tinha lá era, mas era Chivas, era Ballantine's, então ele levou uns três ou quatro, ... O notebook era novo, eu nem tinha usado porque eu não sou de usar essas coisas, foi até acho que foi a mulher que me deu de presente, não sei precisar valor, ... Foi, também, não era simpleszinha, era um pouco mais sofisticada, porque ele saiu com uma sacola mas quase que provavelmente devia ta com o notebook e saiu com uma sacola grande com as outras coisinhas pequenas que ele levou (referindo-se ao objeto de furto câmera fotográfica), ... Roupas novas, uma cueca, camisa, já tava em cima uma colcha aberta, minha no caso seria, então ele já tava ali pra fazer o rolo, ... Só um ray-ban, esses dias me entregaram aqui e a gente nem sabia se tinha aquilo ou não tinha (referindo-se ao único objeto recuperado), ... A janela tava fechada, tanto no abrir como no fechar, que ela fechava assim né, então ela tinha aquela tranca no meio, ... Tinha uma menina que fazia a frente da minha casa, hoje é uma creche lá né, então ela ia no canto e vinha nesse canto aqui, a casa fica aqui no meio, então ela ia lá com o telefone e vinha aqui, ia lá, umas duas semanas antes eu tinha visto ela duas vezes sábado a tarde ali, porque no sábado a tarde nós saia as seis e quinze por ali, que nós vinha pegar uma tia minha aqui pra nós ir pra missa, que até o "véio" quando chegou lá, que que vocês tão ''não, acho que eles foram pra missa', ... Naquela época ela era de menor, agora esses dias ela tava de, ela tava com um celular porque ali era ponto encontro né e eu fui duas vezes, dois sábados antes eu vi ela lá (referindo-se que reconheceu Vanessa), ... Quanto o tio zé subiu a escada, diz ele que ela pegou e fugiu, daí diz o coitado do velhinho ali que eles pularam, que ele pulou a cerca numa pratica, com aquela mochila na mão, nas costas né, provavelmente era o notebook e a sacola que ele tinha, diz que só botou a mão e pulou do outro lado, ... Tem, tem acho que um metro e oitenta mais ou menos a cerca, porque ali ela desce assim, então aqui é chão e a cerca vem assim e ele disse que só botou a mão assim e já pulou pro outro lado, ... Daí chamaram a polícia, a polícia saiu atrás mas acho que eles se esconderam e a guria quando viu que o "véio" pegou e entrou, ela óh foi a buva, ... Ele chegou lá e o tio zé disse que falou pra ele 'que que tá fazendo aí seu ladrão', ele disse 'não, eu vim aqui na casa dele porque eu queria vender um CD pra eles, mas ele deve ter ido na missa', claro, eles "tavam" me monitorando dois sábados antes, então eles sabiam que as seis e meia eu saía lá da minha casa e vinha aqui pegar na casa da Leila, agora que ela mora aqui, eles viam que nós vinha aqui pegar ela pra ir a missa sete horas da noite." (mídia de fl. 149 - destaquei). 



    Corroborando com os depoimentos acima transcritos são os relatos da testemunha José Tele de Rocha, na fase policial: 



    "(...) QUE é vizinho "de porta" da casa de IRINEU FRANCISCO JUTTEL FILHO; QUE naquele dia 03/11/2012 estava em sua casa quando no início da noite avistou um casal os quais chegaram em frente a sua casa e pararam um pouco; QUE o homem era claro, com idade aparente de uns 17 anos, meio reforçado, meio baixo, mais ou menos 1,60m a 1,65m e a mulher era morena clara, com idade aparente de 18 ou 19 anos, meio magra, um pouco mais alta que o homem, devendo ter aproximadamente 1,70m; QUE o depoente ficou olhando e viu que eles ficaram um pouco, sendo que o homem foi um pouco mais pra frente e sumiu perto de umas "parreira"; QUE mulher continuou ali na frente por mais alguns instantes e em razão disto o depoente desconfiou e saiu para verificar a situação; QUE então verificou que o homem estava dentro da casa de IRINEU e estava pegando algumas coisas; QUE o depoente gritou com ele, o qual saiu com uma mochila na mão e o depoente acabou tentando segurar seu braço, mas ele conseguiu e o depoente acabou tentando segurar seu braço, mas ele conseguiu fugir juntamente com a mulher correndo em direção ao Mercado Tropeiro no bairro São Jose; QUE acionaram a policia militar a qual esteve no local, mas já não mais encontraram os autores; QUE nos dias sequentes ao fato chegou a vir nesta delegacia, no setor de investigação, por umas cinco oportunidades para tentar reconhecer por foto o possível autor do furto, sendo-lhe mostradas muitíssimas fotos, de pessoas que os investigadores tinham em seus álbuns, porém o depoente não reconheceu nenhum com absoluta certeza, afirmando que tinham alguns parecidos; QUE o depoente informa ainda que um vizinho de nome ERNESTO também viu a mulher naquele dia, a qual ele viu andando na frente da casa; QUE sabe que ele também veio na delegacia para tentar fazer o reconhecimento desta pessoa." (fls. 8/9 – destaquei). 



    Na fase judicial, complementa a testemunha: 



    "(...) Eu tava sentado ali num domingo de tarde e a falecida minha mulher, que ela já é morta e eu tenho uma filha, "tavam" na vizinha do outro lado, onde mora o Luiz Alfredo ali, um vizinho, eu sentado ali e aquele casal tava ali, passavam pra outro lado, "vortaram" de novo de a par da creche no telefone, ele com a mochila nas costas e ela ali e foram até uma "artura", "vortaram" de novo, foram de novo e ele daí foi no jeito de ir embora, no jeito daquela igreja lá pra baixo e ela 'vorto" pra trás, eu notei aquilo estranho e eu 'que que isso', e ela só no telefone, umas hora ela foi até uma "artura" "vorto" de novo, eu disse 'tem coisa errada aí', "vortei" pra trás pra entra num portão embaixo pra ir na casa do seu Irineu, ela correu, despencou pra lá, eu disse 'tem coisa errada', aí eu fui na frente da casa, quando eu ia indo na frente da casa do seu Irineu mas eu só (inaudível), foi "bão" até se eu tenho um (inaudível), uma faca, uma coisa era pior e eu "véio" com oitenta e cinco anos, ele acho que é um rapaz de uns dezoito, dezenove anos, não sei, ele não é muito alto, pulou a janela eu digo 'você tava aí dentro seu vagabundo, ta roubando', 'não, eu tava batendo aqui pra ver se eles "tavam" em casa eu queria vender uns CD's pra eles mas no sábado sempre a tarde eles vão na missa', eles já "tavam" rondando já de tempo, ... Eu pago aluguel pro seu Irineu de uma casa, mas quando eles saem sempre eu que atendo, eu posava lá, agora até não poso mais, mas antes eu posava sempre lá pra ele e quando ele sai nós sempre atendemos né, ajudamos atender a casa dele, ... Daí ele "sarto" ali eu disse 'seu vagabundo, ta pegando ali', daí a minha mulher e a minha filha já vieram eu disse chame a polícia, peguei pelo braço dele mas a de eu segurar, um homem com oitenta e cinco anos pegar um rapaz de dezoito, deu me um "chascão" e escapou com uma sacolinha, era uns litro de whisky, umas miudeza mais algumas coisas, mas isso foi dentro de segundos, foi rápido ele pulou a cerca e "despencou", já a polícia chegou, eu embarquei com a polícia e "fumo" no jeito do São José, na casa onde para os vagabundos mas não "achemo" mais nada, aí "vortemo" pra casa e não achamos, daí "chamemo" o rapaz, o filho dele, foi lá a filha, seu Irineu não tava, aconteceu isso, daí a polícia fez a vistoria "andemo" de atrás, não "achemo", (inaudível), mas se eu ver ele hoje eu não conheço porque eu nunca tinha visto, ... Ela (Vanessa) tava junto, "tavam" junto, vi eles junto, ela que tava rondando, atendendo, ela não tirava o telefone do ouvido, quando ela viu que eu fui pro lado de lá, ela despencou ali do jeito aquele mercado lá pra baixo do São José, ... "fumo" na delegacia, mas eu não reconheci, a gente numa certa idade não é fácil, eu fui na delegacia conheci muita gente lá que era conhecido meu, a gente vê as vezes na rua, eu sou filho de Curitibanos, to com oitenta e seis anos quase e sou filho de Curitibanos, nem nada disso aqui tinha e graças a Deus to com essa idade mas tenho minha ficha limpa, sou amigo, conhecido de todo mundo, pode se informar com tudo aí e eu atendia lá o seu Irineu, porque eu conheço a gente do seu Irineu, o sogro dele, ... É eu "memo", mas esse é apelido a maioria me conhece por José Farias, mas eu não tenho nada com Farias, sou José Teles da Rocha, ... Eu vi, mas eu não conhecia, como eu não conheço se eu ver na rua aí hoje, eu não conheço, ... É que eles "tavam" rondando, "tavam", ... Tava dentro da casa, é baixa, é bem na frente da minha casa, é baixa a janela, até era do quarto do seu Irineu, ele pulou da cama do seu Irineu, um metro e pouquinho assim, ... Ele tinha uma sacola nas costas, uma mochila nas costas e ele levava um saco branco que tinha uns objetos dentro, mas eu não vi o que que era, a mochila ele já tinha quando ele tava fora junto com a "muié", o que ele ia saindo de diferente era só esse saco branco, que era parece um litro whisky, não sei o que, mais umas coisas, eu não sei o que que era, umas moeda parece que ele teve lá no escritório dele e pegou, ... Não, ele só me deu um "chascão", ele não me agrediu, no caso ele me escapou e ele pulou a cerca, eu "véio" desse jeito não pude segurar, se eu fosse no meu tempo mais novo eu me arriscava, capaz de um praga desse ter um faca, no caso ia me desgraçar com eu, mas se eu tenho lá na hora, um pau, uma coisa, a hora que saí que eu achei ele pulando lá, eu ainda dava umas bordoada nele mas ele pulou e daí a polícia chegou, que foi chamado a polícia na hora e "fumo" de atrás, ... Foi, foi, não cheguei a conhecer também porque eu vi ela de longe da casa assim do outro lado da rua, eu não vi ela bem de perto assim sabe, ele que nós tivemos junto (referindo-se que foi apresentado fotos na delegacia dos suspeitos, porém o mesmo não os reconheceu), ... Se eu vi, mas eu não conheço, porque eu vi só uma vez, uma pessoa de idade a gente vai perdendo a visão né, quando é novo no caso é mais difícil, se eu vi ele mas eu não conheço." (mídia de fl. 149 – destaquei). 



    Outrossim, relatou a testemunha protegida n. 01, perante a Autoridade Policial: 



    "(...) QUE naquele dia estava chegando a sua casa, quando avistou um homem dentro de sua garagem e uma mulher que estava na frente, na calçada, com o telefone celular na mão; QUE perguntou àquele indivíduo o que estava fazendo ali e ele respondeu que queria um copo de água, sendo que nem chegou a esperar tal bebida e saiu; QUE começou a descarregar as compras de seu veículo e logo, mais ou menos uns dez ou quinze minutos, ouviu seu vizinho "JOSÉ FARIAS" gritar chamando pelo depoente dizendo que tinha alguém furtando a casa do senhor IRINEU; QUE neste momento correu e foi até o local e lá ainda avistou aquele indivíduo, tentando, juntamente com JOSÉ, segurálo, mas ele conseguiu escapar derrubando o senhor JOSÉ no chão e pulou o muro e fugiu; QUE naquele momento a mulher estava na calçada, do mesmo jeito que a viu anteriormente, com o telefone na mão e conversando ou fazendo que conversava com alguém; QUE depois saíram com seu veículo para tentar encontrar os fugitivos, mas não obtiveram êxito; QUE cerca de dois dias depois do ocorrido esteve na delegacia para reconhecer os autores do furto, sendo que lhe foram mostradas algumas fotos e reconheceu com absoluta certeza tanto o homem como a mulher; QUE não se recorda do nome de tais individuos; QUE neste momento ao ser-lhe mostradas as fotos de CLAUDINEI MOREIRA FERREIRA e VANESSA KOHLS GONÇALVES reconhece com absoluta certeza tratar-se de ambas as pessoas referidas; QUE ainda acrescenta que depois de mais alguns dias avistou VANESSA em um baile e chamou a polícia militar e chegou a mostrar-lhes dizendo que seria ela a participante do furto na casa do senhor IRINEU, todavia os policiais disseram que não poderiam fazer nada naquele momento, pois não poderiam pegá-la, haja vista que ela não estaria fazendo nada de errado e que eles pegariam quando estivesse na rua; QUE requer seu anonimato em razão de que possui família e teme pela segurança desta, haja vista que tais pessoas se acaso souberem que o depoente contribuirá para suas prisões, podem querer fazer alguma vingança." (fls. 10-11 – destaquei). 



    Diante do exposto pelas testemunhas, não existem dúvidas quanto à autoria delitiva que recai sobre o acusado. 



    Aliás, a testemunha protegida n. 001, a qual presenciou a ocorrência dos fatos, foi categórica ao reconhecer o réu, por meio fotográfico, na fase indiciária, o que vai de encontro com os detalhes prestados pela testemunha José Teles, como sendo um homem "claro, meio reforçado, meio baixo, mais ou menos 1,60m a 1,65m"1 , fato que corresponde perfeitamente ao que se pode ver na foto de fls. 12 e 38. 



    (…)



    A adolescente Vanessa Kohls Gonçalves, em que pese tenha negado a participação no delito em comento, em contrapartida confirmou já ter praticado outros furtos com o seu namorado, ora acusado: 



    "(...) QUE iniciou um relacionamento com CLAUDINEI MOREIRA FERREIRA há mais de um ano, sendo que desde lá para cá, tiveram alguns desacertos e desencontros, mas que atualmente estão juntos novamente. QUE confessa já ter praticado furtos com seu namorado; QUE no entanto, nega qualquer participação no furto apurado neste inquérito policial 12.12.00183; QUE inclusive já foi chamada na delegacia para prestar esclarecimentos sobre tal, tendo dito informalmente aos policiais que não tem nada haver com este crime; QUE declara já ter sido penalizada pela prática de furtos, tendo respondido alguns procedimentos na DPCAMI desta cidade, ocasiões em que afirma sempre ter assumido seus atos infracionais." (fl. 17 – destaquei). 



    O réu, por sua vez, nega a pratica delituosa em ambas as fases do processo. 



    (…)



    Ainda que o réu tenha negado a autoria, é demonstrado sua participação no delito por meio dos depoimentos da vítima e das testemunhas. 



    Além do mais, o acusado confessou a prática de diversos outros delitos de furto, aonde associado ao fato de ter sido reconhecido pelas testemunhas, juntamente com a adolescente Vanessa, como autor do delito em comento, não há o que se falar em negativa de autoria.” (Trecho da sentença – eDOC.04, p. 119-126)



          “Como visto, apesar da não identificação do autor pela vítima e da negativa do acusado, a autoria ficou bem delineada nos autos pelas palavras da testemunha protegida n. 01, a qual presenciou os fatos narrados na denúncia e foi categórica ao relatar que reconheceu o réu e sua companheira, a adolescente V., na fase policial, com absoluta certeza, por meio de fotografias, o que foi corroborado pelo depoimento de José Teles, que descreveu o réu como sendo um homem "claro, meio reforçado, meio baixo, mais ou menos 1,60 m a 1,65 m" (fl. 08), características condizentes com as apresentadas pelo acusado, como se pode verificar na fotografia à fl. 12 e fl. 38 



    Conquanto a defesa sustente que José Teles da Rocha afirmou, na delegacia de polícia, que não logrou êxito em reconhecer o apelante, destaca-se que ele foi coerente e uníssono em descrever as características do recorrente, consoante acima citado.



    Ademais, a matéria foi analisada pelo Ilustre Procurador de Justiça Rogério A. da Luz Bertoncini. Veja-se: 



    "A vítima Irineu Francisco Juttel Filho declarou que não estava na sua residência no momento dos fatos, mas os vizinhos identificaram que foram 2 (duas) pessoas, sendo um homem e uma mulher, que subtraíram seus bens (termo de declaração de fl. 7). Ainda, em juízo (mídia audiovisual), complementou o seu depoimento afirmando que em outra data já tinha visto a adolescente V. K. G. transitando em frente a sua residência. Nesse sentido, o vizinho Jose Teles da Rocha detalhou que avistou um casal rondando a casa da vítima. Diante da atividade suspeita foi até o local e verificou que o homem estava subtraindo objetos, enquanto a mulher prestava apoio no lado de fora. Ainda, tentou realizar a prisão em flagrante, mas os indivíduos conseguiram empreender fuga (termo de declaração de fl. 8-9 e mídia audiovisual). De igual modo, corroborando a autoria delitiva, foi a declaração da testemunha protegida nº 01, que reconheceu o apelante CLAUDINEI MOREIRA FERREIRA e a adolescente V. K. G. como sendo os autores da empreitada criminosa (termo de declaração de fls. 10-11). Por sua vez, em ambas as oportunidades em que foi ouvido (termo de declaração de fl. 14 e mídia audiovisual), o apelante negou a prática criminosa. Já a adolescente V. K. G. confirmou que praticava atos infracionais análogos a crimes de furtos na companhia de CLAUDINEI MOREIRA FERREIRA, entretanto, negou a participação no fato específico narrado na denúncia (termo de declaração de fl. 17)" (fl. 323). 



    Dessa forma, forte nas provas dos autos, deve ser mantida a sentença incólume no tocante à condenação pelo delito de furto qualificado.” (Trecho do acórdão exarado pelo TJSC – eDOC.04, p. 231)



    Como se nota das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, a condenação baseou-se em um reconhecimento fotográfico inquisitorial, realizado pela testemunha protegida n. 01, e em uma declaração prestada em juízo pela testemunha JOSÉ, que não reconheceu o réu e, embora tenha dado algumas características, não foi capaz de individualizar o agente com a convicção exigida para impor-lhe um decreto condenatório.



    Ademais, dizer que a descrição da testemunha ouvida em Juízo coincidiria com uma foto, ao fim e ao cabo, é também admitir uma outra constatação por mera fotografia, a revelar a fragilidade da fundamentação utilizada pelo édito condenatório. 



    Não bastasse, como se depreende do depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo, e do próprio procedimento conduzido em sede policial, o reconhecimento fotográfico foi realizado sem a observância de qualquer formalidade legal, em flagrante descompasso com a normativa de regência, prevista no art. 226 do CPP. 



    Com efeito, no que tange à forma de apresentação de suspeitos para possível reconhecimento, esclareceu a testemunha JOSE TELES DA ROCHA em seu depoimento em sede policial:



    “Que nos dias sequentes ao fato chegou a vir nesta delegacia, no setor de investigação, por umas cinco oportunidades para tentar reconhecer por fotos o possível autor do furto, sendo-lhe mostradas muitíssimas fotos, de pessoas que os investigadores tinham em seus álbuns, porém o depoente não reconheceu nenhum com absoluta certeza, afirmando que tinham alguns parecidos” (eDOC.03, p. 27)



    Do mesmo modo o depoimento da testemunha protegida 001 também torna evidente a não observância a qualquer metodologia para o reconhecimento dos possíveis autores do furto:



    “Que cerca de dois dias depois do ocorrido esteve na delegacia para reconhecer os autores do furto, sendo que lhe foram mostradas algumas fotos e reconheceu com absoluta certeza tanto o homem como a mulher”. (eDOC.03, p. 30)



    Por fim, o relatório final das investigações comprova, igualmente, que o reconhecimento fotográfico conduzido pela autoridade policial foi realizado a completa revelia do procedimento traçado pelo art. 226 CPP, pois: a) não houve descrição prévia pela testemunha quanto à pessoa que teria avistado no local do crime (inciso I); b) não há menção a ter sido feito o confronto de imagens dos suspeitos com indivíduos que com eles guardassem semelhança física, mas tão somente a apresentação, sem critério, de “inúmeras fotos” de indivíduos que já constavam nos registros policiais (inciso II) e c) não se lavrou auto pormenorizado quanto ao reconhecimento havido (inciso III). 



    Tal cenário revela verdadeiro quadro de incerteza quanto à idoneidade do reconhecimento havido, pois por mais que, in casu, não se tenha colocado em dúvida a boa-fé das testemunhas, a doutrina especializada tem, reiteradamente, assentado a falibilidade de provas que dependem, eminentemente, da memória humana para sua produção.



    Nesse contexto, trago a colação as lições de Aury Lopes Jr.: 



    “É muito importante considerar, de início, que o reconhecimento pessoal é uma prova essencialmente precária, por depender da memória (e sua imensa fragilidade), da capacidade de atenção em situações quase sempre traumáticas e violentas; por depender da maior ou menor qualidade dos sentidos de quem é chamado a reconhecer; da fragilidade em relação às pré-compreensões e estereótipos, etc.” (JUNIOR, Aury L. Direito processual penal. São Paulo: Editora Saraiva, 2022, p. 224). 



    Para além do fator “esquecimento”, como expressão da fragilidade da memória humana, a comunidade científica tem alertado sobre a importância e influência do fenômeno das falsas memórias no âmbito da prova testemunhal.



    Longe de serem uma “expressão de patologia ou distúrbio”, mas sim resultado do “funcionamento saudável da memória”, as falsas memórias propiciam o fornecimento ou a confirmação de informações inverídicas, de forma inconsciente, pelo indivíduo, acreditando serem elas verdadeiras (STEIN, Lilian Milnitsky. Falsas memórias: fundamentos científicos e suas aplicações clínicas e jurídicas. Porto Alegre: Artmed, 2010, p. 34).



    Empiricamente, o fenômeno das falsas memórias, foi testado no recente estudo - “Conformidade entre testemunhas oculares: efeitos de falsas informações nos relatos criminais”, conduzido Laboratório de Psicologia Social do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho da Universidade de Brasília, no qual se investigou “o efeito da sugestão de informações falsas na memória de testemunhas oculares”. 



    No experimento, participantes foram convidados a assistir a um vídeo de uma briga, simulando a condição de testemunhas oculares de um crime. Na sequência foram divididos em dois grupos: condição concordância, em que os participantes eram sugestionados com informações falsas pelo confederados e condição de controle, no qual os participantes passavam pelo experimento de forma integralmente individual, sem interferência externa. 



    Os resultados colhidos demonstraram distorções importantes no relato elaborado pelos